Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714277-04.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARI DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento da sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes. Conforme prevê a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Portanto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Custas processuais pelo recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9099, de 26.09.1995. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito